Tribunal: TJPA
Processo: 0800910-32.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800910-32.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO GMAC S.A.

AGRAVADO: VALDERNI GOMES MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
O MAGISTRADO INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR. DECISAO INCORRETA. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. LEI Nº911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS ENTREGUE NO DOMÍCILIO DO DEVEDOR. OPORTUNIDADE AO AGRAVADO DE PURGAR A MORA. EXIGENCIAS NECESSÁRIAS PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
A decisão agravada foi a que indeferiu o pedido de busca e apreensão, por entender que a constituição em mora assinada por terceiro, é um disparate em relação ao texto constitucional que afirma a ampla defesa.

II –
A concessão da liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente tem previsão no art. 3º do Decreto-Lei no 911/69, sendo cabível o seu deferimento quando demonstrado que o devedor encontra-se em mora e fora devidamente notificado sobre esta, conforme preceituam as súmulas n. 72 e n. 245 do STJ.

III -

A comprovação da mora é imprescindível e poderá ser realizada por carta registrada entregue no endereço do domicílio do devedor, revelando-se, por outro lado, dispensável a notificação pessoal.

IV –

Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800910-32.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO GMAC S.A

ADVOGADO: MAURICIO PEREIRA DE LIMA E OUTRO

AGRAVADO: VALDENIR GOMES MOREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de tutela, interposto por
BANCO GMAC S.A.
visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 3º Vara cível de Ananindeua/PA nos autos de ação de busca e apreensão, proposta em face de
VALDENIR GOMES MOREIRA.

A decisão agravada foi a que indeferiu o pedido de busca e apreensão, por entender que a constituição em mora assinada por terceiro, é um disparate em relação ao texto constitucional que afirma a ampla defesa.

Inconformada com a decisão, o banco agravante interpôs o presente recurso, afirmando que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que não estaria retirando o direito ao contraditório e ampla defesa do agravado.

Aduz ainda, que a decisão agravada fora proferida de maneira equivocada, tendo em vista que em momento algum restou maculado o devido processo legal, tampouco o contraditório e ampla defesa, tendo em vista que o devedor poderá defender-se devidamente em momento oportuno, nos moldes do art. 3º do mesmo dispositivo legal.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja determinado a busca e apreensão do veículo.

Juntou documentos às ID.2698782/2695587.

Às ID.2822314 foi indeferido o efeito suspensivo.

Às ID.3383839 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões ao recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que
indeferiu o pedido de busca e apreensão, por entender que a constituição em mora assinada por terceiro, é um disparate em relação ao texto constitucional que afirma a ampla defesa.

A concessão da liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente tem previsão no art. 3º do Decreto-Lei no 911/69, sendo cabível o seu deferimento quando demonstrado que o devedor encontra-se em mora e fora devidamente notificado sobre esta, conforme preceituam as súmulas n. 72 e n. 245 do STJ, que assim dispõem:

Súmula 72 do STJ.
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Súmula 245 do STJ.
A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito.

Nesse contexto, a comprovação da mora é imprescindível e poderá ser realizada por carta registrada entregue no endereço do domicílio do devedor, revelando-se, por outro lado, dispensável a notificação pessoal.

Conforme nova redação do §2° do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69, o ato não precisa ser efetivado por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo Protesto do Título.

No caso concreto, foi observado o regramento acima referido, conforme se verifica do documento anexado às ID.2695587.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. (DL 911/69). CONSTITUCIONALIDADE. MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

O Decreto Lei 911/69 e suas alterações não afrontam a Constituição Federal segundo os tribunais superiores.

A notificação extrajudicial não necessita ser recebida pessoalmente pela parte devedora para que haja a configuração da mora, bastando a entrega do referido documento no endereço fornecido pela parte e débito no momento da celebração do contrato.

Agravo
de Instrumento conhecido e provido, à unanimidade. (Tje/Pa. Agravo nº
0800799-53.2017.8.14.0000. Relatora; Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
. Julgado em: 15/060/2020.

Além disso, conforme entendimento firmado em âmbito de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1418593/MS), havendo inadimplemento referente ao contrato de alienação fiduciária, toda a obrigação é tida por vencida, de modo que apenas a purgação da mora é capaz de impedir a busca e apreensão do bem, que se dá mediante o pagamento de todas as parcelas do financiamento, caso contrário, o inadimplemento pressupõe o vencimento do valor total avençado em contrato e o cumprimento da referida medida cautelar.

Vejamos o referido julgado:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

2. Recurso especial provido.

(REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).

Dessa forma, voto pelo
Conhecimento e Provimento
do presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão “
a quo”
em todos os seus termos, pelos fundamentos acima descritos, determinando assim, a busca e apreensão do bem.

É como voto.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/03/2021